Tribunal: TJDFT
Processo: 0737153-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. execução de título extrajudicial. cláusula de eleição de foro. afastamento. declinação da competência. impossibilidade.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão que, no processo de execução de título extrajudicial, considerou abusiva a cláusula de eleição de foro e declinou da competência para processar e julgar a ação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a cláusula de eleição de foro é abusiva, a justificar a declinação de ofício.
III. Razões de decidir
3. A determinação da competência ocorre no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, exceto quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta, nos termos do art. 43 do CPC.
4. De acordo com o art. 63, §§1o e 5o, do CPC, a cláusula de eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. E que, ademais, o ajuizamento da ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda constitui prática abusiva que justifica a declinação da competência de ofício.
5. As partes elegeram como foros competentes para dirimir eventuais pendências entre o Condomínio e condôminos os da comarca de Goiânia, Alexânia e Brasília, a critério do síndico. Observa-se que a execução foi ajuizada no foro de residência da executada constante dos contratos de compra e venda, em estrita consonância, pois, com o interesse da parte, de maneira que não se verifica abusividade a justificar a declinação de ofício.
IV. Dispositivo e teses
6. Recurso provido.
Teses de julgamento: “1. A cláusula de eleição de foro pactuada, que atende aos interesses das partes, não justifica o seu afastamento e a declinação de ofício da competência.”
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 43 e 63 do CPC.